Tribunal: TJDFT
Processo: 0704401-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO. CPC/2015 1.030 II. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA REPETITIVO 1.002 (RE 1.140.005/RJ). MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PERÍODO INTEGRAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EM FACE DO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
1. Rejulgamento de apelo que versa sobre matrícula em creche da rede pública de ensino, notadamente quanto à possibilidade de fixação de honorários em face do ente público ao qual se vincula a Defensoria Pública, que patrocina a causa.
2. Adota-se o posicionamento do c. STF (Tema 1.002), que, reconhecendo a autonomia funcional, administrativa e financeira das Defensorias Públicas, estabelece que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
3. Honorários fixados por equidade em R$ 1.000,00.
4. Retificou-se o julgamento do apelo da parte autora (CPC/2015 1.030 II).